Tribunal: TJBA
Processo: 0543318-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543318-36.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GAFISA S/A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO

APELADO: DANIEL CORDEIRO BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, LEONARDO MENDES CRUZ, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL DA MORA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Foram interpostos Recursos de Apelação contra a sentença, que, nos autos da Ação de indenização por Danos Morais e Materiais movida por DANIEL CORDEIRO BOMFIM contra OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e GAFISA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de cláusula penal e danos materiais emergentes

2. OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e GAFISA S.A. apelaram sustentando a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com indenização por danos emergentes, bem como a ausência de comprovação do prejuízo. Alegaram que a condenação por danos materiais teve como marco inicial data anterior ao prazo contratual de entrega.

3. DANIEL CORDEIRO BOMFIM, por sua vez, recorreu pleiteando (i) a fixação de prazo mais amplo do atraso, (ii) a restituição dos valores pagos a título de juros de obra, (iii) a condenação das rés por danos morais, e (iv) a majoração dos danos materiais com base em valores efetivamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) a definição do termo final do atraso na entrega do imóvel; (ii) a possibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por danos materiais emergentes; (iii) a ocorrência de danos morais decorrentes do atraso; (iv) a comprovação e extensão dos danos materiais indenizáveis; e (v) a legitimidade da cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Restou demonstrado nos autos que a posse do imóvel somente foi transmitida ao autor em setembro de 2011. Assim, o termo final da mora deve ser fixado nessa data, considerando a ausência de comprovação da entrega efetiva pelas rés, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A cumulação da cláusula penal, fixada judicialmente, com os danos materiais emergentes é admissível, dada a distinta natureza das obrigações. A cláusula penal, de caráter moratório, não se confunde com os danos emergentes comprovadamente suportados.

7. Os comprovantes anexados aos autos demonstram o pagamento de aluguéis até outubro de 2010. Assim, deve-se ampliar a condenação a esse período, mantendo-se o requisito da prova para fins de ressarcimento.

8. O atraso significativo de um ano e cinco meses configura abalo que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. O quantum de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Corte.

9. Inexistindo prova do pagamento de “juros de obra” após o prazo contratual de entrega, é de ser mantida a improcedência do pedido de restituição desses valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e GAFISA S.A. desprovido. Recurso de DANIEL CORDEIRO BOMFIM parcialmente provido para (i) fixar como termo final da mora a data de setembro de 2011; (ii) reconhecer o direito ao ressarcimento dos aluguéis pagos também nos meses de setembro e outubro de 2010; e (iii) condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

11. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.